Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-63.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009508-63.2020.8.11.0003
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que, em 30/06/2021, a Telefônica Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação (ID. 110276585). Em 06/10/2021, a Apelada (V. P. DOS SANTOS MELO – EPP) foi intimada para contrarrazoar o Apelo, cuja peça defensiva foi anexada em 05/11/2021; em seguida, os autos foram encaminhados a essa Corte.
Da leitura das contrarrazões, extrai-se pedido concernente à dilação do prazo para interposição de Recurso de Apelação Cível pela V. P. DOS SANTOS MELO – EPP, uma vez que o pleito formulado na Instância singular não foi analisado.
A empresa afirma que Karen Kelly Rossatto dos Santos é sua única advogada e, em virtude de ter testado positivo para a Covid-19, ficou afastada das atividades profissionais pelo período de 07 (sete) dias, a contar de 26/06/2021.
Como é cediço, a restituição de prazo é medida excepcional, devendo ser concedida pelo órgão jurisdicional apenas quando ficar comprovado que a perda do prazo se deu por justa causa ou por motivo de força maior.
Da Procuração encartada no ID. 110280036, extrai-se que V. P. DOS SANTOS MELO – EPP nomeou apenas a advogada Karen Kelly Rossatto dos Santos (OAB/MT 19.204) para defender os interesses da empresa nesta demanda.
Ao que se observa do ID. 110276579, em 05/06/2021, o Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis proferiu sentença na Ação de Rescisão Contratual julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por V. P. DOS SANTOS MELO – EPP.
Em 28/06/2021, a advogada Karen Kelly Rossatto dos Santos (OAB/MT 19.204) encartou aos autos o resultado positivo do exame de “COVID-19 ANTÍGENO”, bem como o atestado médico datado de 26/06/2021, informando que necessitava de repouso absoluto pelo prazo de 07 (sete) dias.
O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante (PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1541258 – CE (2019/0202846-3), firmou o entendimento no sentido de que “a doença que acomete o advogado e o impede totalmente de praticar atos processuais constitui justa causa para os fins do art. 223, §1°, do CPC/2015 quando ele for o único procurador constituído nos autos”.
Diante disso, DEFIRO o pedido formulado por V. P. DOS SANTOS MELO – EPP e restituo o prazo recursal.
Em sendo apresentado Recurso de Apelação pela V. P. DOS SANTOS MELO – EPP, certifique-se a tempestividade e, após, intime-se a Apelada Telefônica Brasil S.A. para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2.022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora